Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603695-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. TERMOS DE CESSÃO
APRESENTADOS SEM MENÇÃO AO
VALOR ESTIMADO DA DOAÇÃO.
P R O P R I E D A D E D O S V E Í C U L O S
C O M P R O V A D A . O M I S S Ã O
D E
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS
GASTOS EFETUADOS COM RECURSOS
DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL
CUSTEADOS COM RECURSOS DO
FEFC. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM
C O M P R O V A Ç Ã O
D E
PROPRIEDADE. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS
N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S
PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS,
COM RECOLHIMENTO/DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência de previsão de valor estimado
nos contratos de cessão de veículos é
irregularidade, pois impossibilita que as
doações sejam quantificadas. Todavia, uma
vez que as propriedades dos veículos
Num. 44034072 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

c e d i d o s p a r a c a m p a n h a f o r a m
comprovadas, é possível entender pela
ocorrência de vício que não maculou a
confiabilidade das contas apresentadas, de
modo que deve ser objeto de ressalvas.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, somada a
ausência de esclarecimentos por parte da
prestadora caracteriza o recebimento de
recursos de origem não identificada.
Precedentes.

3. A não comprovação de gastos realizados
com recursos do FEFC impõe a devolução
do valor correspondente ao Tesouro
Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem-se por não comprovados os
gastos com atividades de militância.
Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

4.1 Quanto a essa matéria, esta Corte
firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada
discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àqu

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0603695-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MÁRCIA SCHIER - ELEIÇÕES 2022 - Partido Social
Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIA SCHIER DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADA)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCIA SCHIER (REQUERENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034072
17/09/2024
19:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.180

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603695-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARCIA SCHIER DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: MARCIA SCHIER
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. TERMOS DE CESSÃO
APRESENTADOS SEM MENÇÃO AO
VALOR ESTIMADO DA DOAÇÃO.
P R O P R I E D A D E D O S V E Í C U L O S
C O M P R O V A D A . O M I S S Ã O
D E
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS
GASTOS EFETUADOS COM RECURSOS
DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL
CUSTEADOS COM RECURSOS DO
FEFC. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM
C O M P R O V A Ç Ã O
D E
PROPRIEDADE. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS
N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S
PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS,
COM RECOLHIMENTO/DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência de previsão de valor estimado
nos contratos de cessão de veículos é
irregularidade, pois impossibilita que as
doações sejam quantificadas. Todavia, uma
vez que as propriedades dos veículos
Num. 44034072 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

c e d i d o s p a r a c a m p a n h a f o r a m
comprovadas, é possível entender pela
ocorrência de vício que não maculou a
confiabilidade das contas apresentadas, de
modo que deve ser objeto de ressalvas.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, somada a
ausência de esclarecimentos por parte da
prestadora caracteriza o recebimento de
recursos de origem não identificada.
Precedentes.

3. A não comprovação de gastos realizados
com recursos do FEFC impõe a devolução
do valor correspondente ao Tesouro
Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem-se por não comprovados os
gastos com atividades de militância.
Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

4.1 Quanto a essa matéria, esta Corte
firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada
discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar
a média dos valores diários contratados.
Precedente.

5. A ausência de comprovação da
propriedade de imóvel locado para
a c a m p a n h a e l e i t o r a l c o n f i g u r a
irregularidade que enseja a devolução de
recursos para o Tesouro Nacional.

6. A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos
financiadores da campanha e ao destino
Num. 44034072 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação, pela impossibilidade de
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes.

7. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes à cessão de bens móveis, limitada
a R$ 4.000,00 por cedente, não
configura irregularidade. Inteligência do
artigo 7º, § 6º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

8. As divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da
prestação de contas final em exame e
aquelas constantes da prestação de contas
parcial podem ser caracterizadas como
ressalvas, quando envolvem baixo valor
a b s o l u t o o u p e q u e n o
i m p a c t o
percentual nas contas apresentadas.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento/devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MARCIA SCHIER, candidata ao cargo
de DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.
Num. 44034072 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146778) e
retificadas em 28/10/2022 (id. 43249287 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43285678) e retificadas em 07/08/2023 (id. 43680328), com o extrato apontando como
receitas totais R$ 256.319,74, das quais R$ 50.319,83 estimáveis em dinheiro e R$
200.000,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 256.282,41, com registro
de sobras financeiras no importe de R$ 37,33.

Publicado em 20/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43431094 e 43431097), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43445258).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43666396).

Intimada, a requerente apresentou retificação às contas (id. 43680328), com
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, especificamente quanto às
receitas estimáveis em dinheiro, que passaram a R$ 56.319,74, às receitas totais, que
passaram a R$ 256.319,74, à despesa contratada, que passou a R$ 199.962,67, ao saldo
financeiro positivo, que passou a R$ 37,33, e às dívidas de campanha, que foram
removidas (zeradas). Ainda, manifestou-se (id. 43680226), prestando esclarecimentos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43801631) pela desaprovação das contas, apontando como
inconsistências remanescentes as descritas nos itens 5, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 10.1, 10.2, 11.1 e 11.2.

Não havendo inconsistências novas dentre as apontadas no parecer
conclusivo, foi determinada a intimação do Ministério Público Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (id. 43839518), cumulada com a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
Num. 44034072 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Item 5 - Recebimento de recursos de origem não identificada

Consta do parecer conclusivo que, em relação a três cessões não onerosas
de veículos à campanha, embora tenha sido possível conferir a propriedade do veículo
pelos cedentes no site do Detran/PR pelos dados do Renavam, não houve a atribuição de
valor estimável em dinheiro, totalizando R$ 6.000,00, o que frustraria "o controle de
licitude e origem da fonte".

Consultando a documentação apresentada pela parte, tem-se o seguinte
cenário:

Fornecedor
Valor
(R$)
Inconsistência verificada
Thiago Schier
Brock
2.000,00
No contrato de cessão (id. 43680682) não
consta o valor estimado da operação e não
foi apresentado comprovante de
propriedade
Marcos Luiz
Schier
2.000,00
No contrato de cessão (id. 43680680) não
consta o valor estimado da operação e não
foi apresentado comprovante de
Num. 44034072 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Vejamos o que dispõe o art. 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas
por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político; III -
instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve
ser feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados
pela doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no
mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.
[não destacado no original]

Nesse sentido, tem-se irregularidade pelo preenchimento incompleto dos
contratos de cessão, consubstanciado na falta de valor estimado, pois as
doações efetuadas não tem como ser quantificadas. Todavia, tendo em vista a
comprovação das propriedades dos veículos cedidos para campanha, mediante consulta
ao site do Detran/PR, é possível entender que o presente apontamento configura vício
que não maculou a confiabilidade das contas apresentadas, de modo que deve ser objeto
de ressalva.

b) Item 6.3.1 - Divergência nos pagamentos efetuados ao Facebook
Serviços Online do Brasil e/ou Dlocal Brasil Pagamentos Ltda

A unidade técnica identificou divergência nos pagamentos feitos ao
Facebook, especificando que o total de pagamentos realizados pela candidata foi no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o total das 02 (duas) Notas Fiscais Eletrônicas
emitidas foi no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), resultando na
diferença com o montante total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

propriedade
Leomara
Aparecida
Kazeker de
Paula
2.000,00
No contrato de cessão (id. 43680681) não
consta o valor estimado da operação e não
foi apresentado comprovante de
propriedade
Num. 44034072 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Intimada quanto ao parecer conclusivo, a prestadora alegou "(...) erro de
somatória no parecer conclusivo, notadamente porque o valor total - conforme dados
constantes no item 6.3.1, é de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), não
havendo, portanto, nenhuma inconsistência a ser sanada com relação a este ponto
justamente por não haver a apontada divergência de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) entre os valores pagos ao fornecedor e os valores que transitaram em conta de
campanha para este fim:" (id. 43904996).

Da análise do quadro colacionado abaixo, constante do parecer conclusivo,
verifica-se que de fato houve equívoco na somatória das despesas com impulsionamento
de conteúdos, uma vez que R$ 5.000,00 + R$ 10.000,00 + R$ 5.000,00 + R$
2.500,00 resulta em R$ 22.500,00 e não em R$ 20.000,00, como foi apontado pela
unidade técnica.

Nesse sentido, o total adiantado pela prestadora ao Facebook (R$ 22.500,00)
foi regularmente despendido, na esteira das notas fiscais acostadas aos autos.

Portanto, apresentados os documentos fiscais que comprovaram a regular
utilização da quantia, originária de recursos do FEFC, destinada a impulsionamento de
conteúdo, não há que se falar em irregularidade no ponto.

c) Item 6.3.2 - Omissão de gastos

A unidade técnica identificou nota fiscal de nº 477627, no valor de R$ 198,77,
contendo o CNPJ de campanha da prestadora e tendo como fornecedor o AUTO POSTO
PARANA LTDA.

Devidamente intimada, a prestadora não se manifestou especificamente
quanto a este ponto.

Consultando a referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte conteúdo:

Num. 44034072 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Nesse cenário, sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento
por equívoco - o que seria possível mediante a apresentação voluntária de
declaração pelo fornecedor, acompanhada de elementos que esclarecessem as
circunstâncias em que emitida a nota fiscal, tem-se como configurada a omissão de
despesa eleitoral. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos
daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro
próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e
do pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
receitas de origem não identificada. Dessa forma, é de rigor a determinação de
recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na
forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
Num. 44034072 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos
ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão
judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem
não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando
constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na
forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990
e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO.
TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter
acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do
agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018,
porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a título de recursos de origem
não identificada (art. 34 da Res.–TSE 23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente
foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão
de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia
cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido
de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) – não se aplica de modo automático quando omitidas despesas
no ajuste contábil, estando esta Corte, porém, adstrita à moldura do aresto regional.
Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando
ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem dos recursos
utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de origem não
identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no tocante a quatro
das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as notas
permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE
23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar de modo
Num. 44034072 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

automático a omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive
mencionando a jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução distinta, mas
que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

S i n t e t i z a n d o o c o n t i d o n e s t e t ó p i c o , c o n s i d e r a - s e q u e
a nota fiscal identificada em procedimento de fiscalização, mas que não
foi declarada pela prestadora, refere-se a aquisição feita em prol da campanha, tendo
sido quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse
motivo, montante equivalente (R$ 198,77) deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

d) Item 8.1 - Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC
e item 6.2 - divergência entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

Num. 44034072 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Neste tópico, a unidade técnica glosou despesas que remontam a R$
4.532,31, para as quais há irregularidades, face à ausência das seguintes informações:

Intimada quanto ao parecer conclusivo, a prestadora alegou:
"Sequencialmente, no que tange aos apontamentos formulados no item 8.1 do retro
parecer, destaca-se que todos os pagamentos foram realizados via cartão de débito e,
embora as respectivas vias do cartão não tenham sido anexadas ao SPCE, todas as
notas fiscais inerentes aos inquinados gastos estão integralmente vinculadas ao SPCE, o
que, em análise conjunta aos valores existentes no extrato bancário, possibilita a efetiva
comprovação das despesas efetuadas. Neste sentido, aponta-se erro de lançamento pelo
fornecedor Bandys e Bar nos tickets em que constou recebimento em dinheiro,
informação sobre a qual, vale destacar, o prestador não detém ingerência. Tal informação
não procede e, justamente pela utilização do cartão de débito para pagamento, é possível
se extrair o pagamento de todas as despesas elencadas a título de alimentação no item
Num. 44034072 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

8.1 do parecer conclusivo do correspondente extrato bancário, pelo que, ainda que
mediante erro formal de procedimento quanto ao uso da modalidade cartão de débito, não
há que se falar em omissão de gastos eleitorais" - id. 43904996.

Consultando-se os registros constantes no SPCEWEB, não foi possível
identificar, no extrato bancário da conta aberta para recebimento de recursos do FEFC, os
pagamentos feitos aos fornecedores acima listados, posto que ausente a contraparte nos
débitos registrados.

O item 6.2 do parecer conclusivo tratou especificamente da despesa relativa
à fornecedora MARIA ANGELA MAROCHI BITTENCOURT (também listada no quadro
acima - constante do item 8.1), no valor de R$ 73,21, de modo que a análise conjunta dos
tópicos se mostra mais adequada. Tal despesa não foi emitida em nome da candidata,
mas sim com a indicação de "consumidor não identificado", conforme se vê do doc. id.
43680637.

Pois bem.

Nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, todos os gastos
eleitorais devem ser comprovados por meio de documentos fiscais idôneos emitidos em
nome do candidato, com descrição detalhada e valores dos serviços prestados e dados
do prestador e do tomador de serviços.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Num. 44034072 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Com esse procedimento, torna-se possível atestar que a candidata empregou
seus recursos dentro das hipóteses legalmente previstas, principalmente quando
envolvem verba pública.

Nesse sentido, os gastos, para serem considerados regulares na prestação
de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara,
documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.

A exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se
expressa no artigo 38 da Resolução:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - Pix. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais e
cartões pré-pagos geridos por empresa intermediadora. (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)

In casu, em razão da falta dos recibos/comprovantes de pagamento ou
equivalentes que possam embasar os pagamentos efetuados e diante da ausência da
contraparte no extrato da conta de campanha (FEFC) não há como aferir o destino do
dinheiro - não se olvidando, no particular, de que se trata de dinheiro público, que reclama
cuidado especial tanto por quem usa quanto por este órgão julgador.

Nesse sentido, tendo sido utilizados recursos do FEFC para o pagamento
de despesas não comprovadas, deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Num. 44034072 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Portanto, uma vez que não há nos autos comprovantes aptos a atestarem a
regularidade das referidas despesas pagas com recursos do FEFC, impõe-se a
necessidade de devolução da quantia ao Tesouro Nacional - total de R$ 4.532,31,
atualizada na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Todavia, neste ponto, uma vez que a irregularidade atinge cifra que
corresponde a 1,76% do total de despesas contratadas, o pequeno impacto percentual
admitiria a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para ser
superada mediante a aposição de ressalva; todavia, a análise há de ser de forma
conjunta, ao final.

e) Item 8.2 - Inconsistências no gasto eleitoral do tipo "cessão ou
locação de veículos"

Constou do parecer conclusivo:

Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário que o
prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos
bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido
"gratuitamente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação para
bens locados onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo que se tenha a
certeza quanto ao destino final de tais recursos.

Num. 44034072 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E
ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.
10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente
para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. In casu, esta irregularidade compreende
um total de R$ 81.855,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco
reais), o que representa 6,6% do total das despesas contratadas, percentual
módico diante do total das despesas de campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura
apenas vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original]

No caso dos autos, a prestadora não acostou CRLV do veículo e, conforme
consulta realizada pela unidade técnica no site do Detran/PR, por meio do Renavam do
veículo, constatou-se que o mesmo se encontra em nome de terceiro - Francisco Adimar.

Importante salientar que a inconsistência foi apontada no parecer de
diligências e a prestadora, intimada, não apresentou retificadora ou outros documentos
que pudessem sanar a falha, motivo pelo qual remanesce a irregularidade, eis que
ausente a comprovação adequada da utilização de recursos oriundos do FEFC.

Por sua vez, seria suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento datado de 2021 ou 2022, em nome do locador, como também já definido por
esta Corte:

(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento
Num. 44034072 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a
comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
05/09/2023]

O mesmo entendimento foi aplicado em diversos outros precedentes deste
Regional. A título ilustrativo: PCE nº 060330096, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/09/2023; PCE nº 060278209, rel. Julio Jacob Junior, DJE 30/08/2023.

Portanto, restaram insuficientes os documentos apresentados para
comprovação dos gastos declarados com a locação de veículo, o que impõe a
determinação de devolução do valor correspondente (R$ 3.000,00) ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/19.

f) Item 8.3 - Gastos eleitorais do tipo "combustíveis e lubrificantes" e
"despesas com comício"

Nesse quesito, a prestadora argumentou: "Tal premissa, concessa vênia,
também deve se aplicar as despesas relacionadas nos itens 8.3, 8.4 e 8.7,
especificamente pelo fato de, embora não conste o número de CNPJ do fornecedor no
extrato eletrônico, há o registro da despesa e o respectivo documento fiscal regularmente
encartado aos autos (SPCE), possibilitando assim o batimento de dados e conferência de
informações pela Justiça Eleitoral" - id. 43904996.
Num. 44034072 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

No que tange a todas as despesas acima listadas, verifica-se que não foram
juntados os recibos, comprovantes de pagamento, tampouco constou a contraparte nos
extratos bancários das contas de campanha da prestadora.

Assim, reiterando tudo quanto já dito no item "d" desta análise acerca da
exigência de comprovação dos gastos eleitorais, anota-se que, no caso concreto,
a falha envolvida - ausência de comprovação de que o numerário público reverteu em prol
dos fornecedores listados - atinge R$ 2.907,21, que correspondem a ínfimos 1,13% do
total de despesas contratadas, que não é suficiente, quando tomada de forma individual,
para a desaprovação. Todavia, a análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as
demais irregularidades.

g) Item 8.4 - Gastos eleitorais do tipo "correspondências"

Constou do parecer conclusivo:

Nesse quesito, a prestadora argumentou: "Tal premissa, concessa vênia,
também deve se aplicar as despesas relacionadas nos itens 8.3, 8.4 e 8.7,
especificamente pelo fato de, embora não conste o número de CNPJ do fornecedor no
extrato eletrônico, há o registro da despesa e o respectivo documento fiscal regularmente
encartado aos autos (SPCE), possibilitando assim o batimento de dados e conferência de
informações pela Justiça Eleitoral" - id. 43904996.

Quanto à despesa no valor de R$ 55,40, verifica-se que o comprovante
apresentado não possui a identificação do consumidor (id. 43680592); que não foi juntado
comprovante de pagamento; e que, tampouco, consta a contraparte no extrato eletrônico.

No que concerne ao gasto de R$ 27,70, restou ausente a juntada de
recibo/comprovante de pagamento e ausente a contraparte no extrato da conta de
campanha - FEFC.

Nesse sentido, reiterando tudo quanto já dito no item "d" desta análise acerca
da exigência de comprovação dos gastos eleitorais, anota-se que, no caso concreto,
a falha envolvida - ausência de comprovação de que o numerário público reverteu em prol
do fornecedor listado - atinge R$ 83,10, que corresponde a ínfimos 0,03% do total de
despesas contratadas, que não é suficiente, quando tomada de forma individual, para a
desaprovação. Todavia, a análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as
demais irregularidades.

h) Item 8.5 - Gastos eleitorais do tipo "despesas com pessoal"

Como se observa da análise contida no parecer técnico conclusivo,
Num. 44034072 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

existem incongruências nas despesas descritas, porque não foram atendidas as
especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Verifica-se na tabela abaixo a contratação de 38 cabos eleitorais, cujos
valores pagos variam entre R$ 100,00 e R$ 3.000,00, tendo sido utilizados recursos do
FEFC para pagamento.

Num. 44034072 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Não obstante tenha sido devidamente intimada, a prestadora não se manifestou
especificamente quanto ao ponto.

In casu, verificou-se que todos os contratos em questão possuem as mesmas
cláusulas genéricas, que não trazem a indicação "dos locais de trabalho, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado". Ademais, há
incongruências entre os valores diários avençados com fornecedores distintos, ausente
qualquer justificativa.

A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das atividades
desenvolvidas, do local de trabalho e, muito menos, a justificação do preço contratado.
Em decorrência, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Todavia, anoto que esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. No sentido:

(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em
vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto
de gastos a todos que desempenharam a mesma função o valor da
Num. 44034072 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

média simples.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE 22/05/2024, não destacado no original]

Aplicando-se o precedente, tem-se as seguintes situações:

Prestador de
serviço
Remuneração
diária
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total a
devolver
MARCOS DE
OLIVEIRA
R$ 5,88
R$ 50,40 R$ 0,00
17
R$ 0,00
GUILHERME
ALVES DE
OLIVEIRA
R$ 35,29
R$ 50,40 R$ 0,00
17
R$ 0,00
SAMARA LEMES
RIBEIRO DO
NASCIMENTO
R$ 35,29
R$ 50,40 R$ 0,00
17
R$ 0,00
LORRAN DE
OLIVEIRA
PINHEIRO
R$ 41,17
R$ 50,40 R$ 0,00
17
R$ 0,00
ADRIELLI
DOMINGUES DOS
PASSOS
R$ 52,94
R$ 50,40 R$ 2,54
17
R$ 43,18
AINOA NOAME DE
SOUZA
R$ 52,94
R$ 50,40 R$ 2,54
17
R$ 43,18
BRUNA CAROLINA
FRANCA ARAUJO
R$ 52,94
R$
50,40
R$ 2,54
17
R$ 43,18
KEROLLYN
MOZENA DE
OLIVEIRA
R$ 52,94
R$
50,40
R$ 2,54
17
R$ 43,18
KESLLEM DA
CRUZ QUEIROZ
R$ 52,94
R$ 50,40 R$ 2,54
17
R$ 43,18
LAIS HELENE
RIBEIRO
R$ 52,94
R$ 50,40 R$ 2,54
17
R$ 43,18
VICTOR VIEIRA DA
SILVA
R$ 52,94
R$ 50,40 R$ 2,54
17
R$ 43,18
GIOVANE
AUGUSTO DE
LIMA
R$ 52,94
R$ 50,40 R$ 2,54
17
R$ 43,18
ADEVALDO
PEREIRA
GUIMARAES
R$ 58,82
R$ 50,40 R$ 8,42
17
R$
143,14
BHIONDA THALIA
LISBOA DE
ARAUJO
R$ 55,55
R$ 50,40 R$ 5,15
9
R$ 46,35
JOELCIO ALVES
JUNIOR
R$ 55,55
R$ 50,40 R$ 5,15
9
R$ 46,35
JUSSARA
TEIXEIRA DA
SILVA
R$ 55,55
R$ 50,40 R$ 5,15
9
R$ 46,35
RAFAEL BARBOSA
MARTINS
R$ 55,55
R$ 50,40 R$ 5,15
9
R$ 46,35
ADENILSON DOS
R$ 62,50
R$ 50,40 R$ 12,10 8
R$ 96,80
Num. 44034072 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

REIS GONCALVES
ANDRE MUNHOES
DA SILVA
R$ 62,50
R$ 50,40 R$ 12,10 8
R$ 96,80
ANE KAROLINE
MAIA
R$ 62,50
R$ 50,40 R$ 12,10 8
R$ 96,80
DEBORA
MUNHOES DE
JESUS
R$ 62,50
R$ 50,40 R$ 12,10 8
R$ 96,80
FELIPE GARICOIX
MIRANDA
R$ 62,50
R$ 50,40 R$ 12,10 8
R$ 96,80
OSVALDO
BARBOSA DA
SILVA
R$ 62,50
R$ 50,40 R$ 12,10 8
R$ 96,80
ROSANGELA
COELHO
AZEVEDO DOS
SANTOS
R$ 62,50
R$ 50,40 R$ 12,10 8
R$ 96,80
STELA KAUANA
LISBOA DE
ARAUJO
R$ 62,50
R$ 50,40 R$ 12,10 8
R$ 96,80
THIAGO FELLIPE
DE OLIVEIRA
BICUDO
R$ 62,50
R$ 50,40 R$ 12,10 8
R$ 96,80
ZILDA DE
OLIVEIRA
R$ 62,50
R$ 50,40 R$ 12,10 8
R$ 96,80
LUAN VIANA DE
LIMA
R$ 71,42
R$ 50,40 R$ 21,02 7
R$
147,14
ALLEX DUDUCHI
DOS SANTOS
R$ 21,21
R$ 50,40 R$ 0,00
33
R$ 0,00
RICARDO
ANTUNES
R$ 27,27
R$ 50,40 R$ 0,00
33
R$ 0,00
ANDRE SANTI
BERNARDON
R$ 30,30
R$ 50,40 R$ 0,00
33
R$ 0,00
RODRIGO
MARQUES DE
PAIVA
R$ 30,30
R$ 50,40 R$ 0,00
33
R$ 0,00
JURANDIR CELSO
ANTUNES
R$ 45,45
R$ 50,40 R$ 0,00
33
R$ 0,00
RICARDO PRUSSE R$ 45,45
R$ 50,40 R$ 0,00
33
R$ 0,00
SUELY
GONCALVES
JAREMTCHUK
R$ 45,45
R$ 50,40 R$ 0,00
33
R$ 0,00
LEOMARA
APARECIDA
KAZEKER DE
PAULA
R$ 46,00
R$ 50,40 R$ 0,00
33
R$ 0,00
LUIS TREVISAN
JUNIOR
R$ 60,60
R$ 50,40 R$ 10,20 33
R$
336,60
ALZIRA PRUSSE
R$ 90,90
R$ 50,40 R$ 40,50 33
R$
1.336,50
TOTAL

R$
3.462,22

Num. 44034072 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Em face do exposto, resta configurada irregularidade no importe de R$
3.462,22 que corresponde a 1,35% do total de despesas contratadas (R$ 256.282,41).
Com isso, não superadas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, essa irregularidade não
possui aptidão para, isoladamente, conduzir à desaprovação das contas. Todavia, a
análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as demais irregularidades.

Para fins de recolhimento de valores e nos termos do entendimento
jurisprudencial vigente neste Colegiado, fixa-se o montante de R$ 3.462,22.

A unidade técnica destacou também, no tópico 8.5 do parecer
conclusivo, contratos de pessoal em que ocorreu distrato consoante se vê:

Em relação aos contratados acima referidos, verificou-se que os valores
pagos foram inferiores àqueles constantes dos contratos e que nos distratos não constam
a redução de prazo e/ou exclusão de serviços. Ainda, especificamente quanto aos
distratos efetuados com Kamila e Samara, verifica-se não constar o valor previsto para
pagamento.

Embora o lançamento e contabilização das despesas elencadas não tenha
sido feito de forma regular, ainda mais em se tratando de utilização de recursos públicos,
foi possível visualizar os pagamentos efetuados mediante a contraparte do extrato
bancário da conta de campanha FEFC.

Assim, apesar do procedimento incorreto adotado pela candidata, não se
vislumbra irregularidade no que se refere à aplicação dos recursos públicos recebidos,
pois os valores efetivamente pagos estavam abrangidos nos contratos celebrados,
suficientes para comprovar a realização das despesas.

Dessa forma, o presente apontamento deve ser objeto de ressalvas.

i) Item 8.6 - Gasto eleitoral do tipo "locação/cessão de bens imóveis"

O presente apontamento se refere a gastos com locação de bem imóvel,
constando como fornecedora Larissa Cruz de Paixão, sem que tenha sido apresentado
comprovante de propriedade do bem locado, contemporâneo à campanha eleitoral.
Num. 44034072 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE nº 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

Na espécie, a candidata, ao ser intimada para se manifestar sobre o relatório
de diligências, apresentou o contrato de locação firmado com a locatária (id. 43680665) e
afirmou que os "(...) documentos inerentes ao FEFC inseridos no SPCE, via prestação de
contas final retificadora" (id. 43680226).

Com efeito, não houve a juntada de documento comprobatório da
propriedade do imóvel à época da campanha, de modo que, em decorrência, a aplicação
de recursos do FEFC no referido objeto não está adequadamente comprovada, devendo
ser devolvido ao Tesouro o valor correspondente, de R$ 10.000,00, que equivale a 3,9%
dos gastos de campanha.

j) Item 8.7 - Gastos eleitorais do tipo "materiais de expediente" e
"eventos de promoção da candidatura" e item 8.8 - Gastos eleitorais do tipo
"publicidade por jornais e revistas"

Num. 44034072 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

No ponto, a prestadora argumentou: "Tal premissa, concessa vênia, também
deve se aplicar as despesas relacionadas nos itens 8.3, 8.4 e 8.7, especificamente pelo
fato de, embora não conste o número de CNPJ do fornecedor no extrato eletrônico, há o
registro da despesa e o respectivo documento fiscal regularmente encartado aos autos
(SPCE), possibilitando assim o batimento de dados e conferência de informações pela
Justiça Eleitoral" - id. 43904996.

No que se refere aos gastos relacionados, vê-se que não foi juntado recibo do
fornecedor, comprovante de pagamento ou equivalente, tampouco constou a contraparte
no extrato bancário de campanha.

Nesse cenário, não há como saber se os serviços prestados se encontram
abrangidos pelas hipóteses do artigo 35 da Resolução e, em decorrência, se o uso de
recursos públicos do FEFC estava autorizado para essa finalidade.

Assim, reiterando tudo quanto já dito no item "d" desta análise acerca da
exigência de comprovação dos gastos eleitorais, anota-se que, no caso concreto,
a falha envolvida - ausência de comprovação de que o numerário público reverteu em prol
dos fornecedores listados - atinge R$ 2.011,54, que corresponde a ínfimos 0,78% do total
de despesas contratadas, que não é suficiente, quando tomada de forma individual, para
a desaprovação. Todavia, a análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as
demais irregularidades.

k) Item 8.9 - Gastos eleitorais do tipo "serviços prestados por terceiros"

Num. 44034072 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

No ponto, a prestadora argumentou: "Por sua vez, quanto aos apontamentos
trazidos no item 8.9 do parecer conclusivo, verifica-se que a despesa de R$ 270,00
(duzentos e setenta reais) com fornecedor FRANCIELI CRISTINEPURKOTT SAMPAIO é
regular, na medida em que, tanto na Nota Fiscal vinculada como no extrato eletrônico, o
CNPJ do fornecedor é idêntico (CNPJ nº 39.551.284/0001-40), tendo o pagamento sido
realizado através de PIX: (...) Ademais, com relação ao fornecedor QUEROAPOIAR, cujo
valor total é de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), tem-se que, de fato, não
ocorreu arrecadação de recursos através de financiamento coletivo, tendo havido apenas
e tão somente a contratação da plataforma. Sobre tal fato, inclusive, cumpre esclarecer
que a vinculação da contratação ao CPF da prestadora, e não ao CNPJ de Campanha,
ocorreu pelo momento do cadastro de contratação, ainda anterior à concessão do CNPJ,
o que, nos termos Art. 22, §2º, inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019 é permitido na
hipótese de pré-candidatos" - id. 43904996.

Inicialmente, reitera-se no presente item a fundamentação legal constante no
item "d" desta análise. Prosseguindo, em consulta ao SPCE, módulo extrato bancário,
verifica-se que, quanto à fornecedora FRANCIELI CRISTINE PURKOTT
SAMPAIO, consta a contraparte no extrato bancário da conta de campanha FEFC da
prestadora, nos seguintes termos:

Sendo assim, embora a prestadora não tenha juntado aos autos o recibo da
contratada ou equivalente, foi possível verificar que o numerário reverteu em favor da
mesma, tendo constado o seu CNPJ e o nome da sociedade limitada na contraparte no
extrato bancário de campanha. Desse modo, não há que se falar em irregularidade
no ponto.

Quanto ao fornecedor QUERO APOIAR, a prestadora alegou que a
contratação foi efetuada antes da concessão do CNPJ de campanha. Todavia, em
consulta ao site da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a concessão do CNPJ da
candidata ocorreu em 11/08/2022, nos seguintes termos:

Assim, uma vez que a contratação do fornecedor QUERO APOIAR ocorreu
Num. 44034072 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

em 03/09/2022, a alegação da prestadora não se comprova, de modo que não há motivo
plausível para que não tenha constado o CNPJ de campanha da prestadora no
documento fiscal. Via de consequência, não há como saber se a contratação foi efetuada
para os fins da campanha eleitoral.

Portanto, neste ponto, tem-se irregularidade, e tratando-se de verba de
origem pública, o valor despendido (R$ 149,00) deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

l) Item 8.10 - Gastos eleitorais do tipo "telefone"

Na espécie, em consulta à prestação de contas apresentada, verifica-se que
quanto às despesas nos valores de R$ 40,00 e R$ 30,00 (efetuada em 31/08/22) foi
apresentado documento fiscal, contudo sem a identificação do consumidor. Já quanto
à despesa de R$ 30,00, realizada em 28/09/2022, não foi apresentado nenhum
documento fiscal. Ademais, nos 03 gastos relacionados não foi possível visualizar a
contraparte no extrato bancário da conta de campanha FEFC.

Assim, reiterando tudo quanto já dito no item "d" desta análise acerca da
exigência de comprovação dos gastos eleitorais, anota-se que, no caso concreto,
a falha envolvida - ausência de comprovação de que o numerário público reverteu em prol
dos fornecedores listados - atinge R$ 100,00, que corresponde a ínfimos 0,03% do total
de despesas contratadas, que não é suficiente, quando tomada de forma individual, para
a desaprovação. Todavia, a análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as
demais irregularidades.

m) Item 10.1 - Doações recebidas em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época e item 11.2 -
Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época

Num. 44034072 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Intimada das falhas, a prestadora não se manifestou especificamente quanto
aos pontos.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.
Num. 44034072 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
Num. 44034072 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 21.507,24, que
corresponde a 8,39% do total de recursos arrecadados e quanto à despesas omitidas,
alcançam a quantia de R$ 37.545,16 e que correspondem a 14,64% dos gastos totais
contratados.

Ademais, consideradas as circunstâncias específicas deste caso concreto,
tem-se que os presentes apontamentos se constituem em causa autônoma para a
desaprovação das contas, sendo inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade neste tópico.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível
aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' como valor
máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do
total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas
com ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
25/02/2022, não destacado no original]
Num. 44034072 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Dessa forma, verifica-se a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a
desaprovação.

n) Item 10.2 - Recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de
contas final

Verifica-se que a requerente arrecadou recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral, sendo detectadas duas doações nessa situação, relativas a
contratos de cessão de veículos para campanha, ambas no valor de R$ 2.000,00.

Consultando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id.
43680534), tem-se que essas doações foram assim descritas pela prestadora:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
Num. 44034072 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade.
(...)
[não destacado no original]

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) por cedente, exatamente o que se verifica no presente caso.

Todavia, a faculdade de emissão dos recibos nos casos mencionados não
dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de contas dos
doadores e dos beneficiários.

In casu, a emissão posterior dos recibos eleitorais, relativos a dois contratos
de cessão de veículos, embora esteja em dissonância do que preceitua o § 4º do artigo 7º
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige a observância da "ordem cronológica" na
emissão dos recibos, bem como que seja "concomitante" ao recebimento da doação, não
pode ser considerada irregularidade, justamente pelo seu caráter facultativo disposto na
resolução.

Num. 44034072 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

o) Item 11.1 - Divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da
prestação de contas parcial

De acordo com o art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "a prestação
de contas parcial deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9
e 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro
do mesmo ano".

Assim, as informações prestadas na prestação de contas parcial devem
corresponder às receitas obtidas e gastos eleitorais efetivados entre o início da campanha
e o dia 08 de setembro, não sendo incomum a necessidade de alteração na prestação de
contas final, desde que comprovada documentalmente, mormente porque conforme
dispõe o art. 36, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19 "os gastos eleitorais efetivam-se na
data da sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem
ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

No caso concreto, a prestadora registrou na prestação de contas final duas
despesas que foram registradas em valor menor do que o anteriormente informado, sem
que apresentasse justificativas ou documentos que explicassem a razão da divergência.

Assim, trata-se de irregularidade que prejudica a confiabilidade das contas e
atinge o valor de R$ 1.882,00 - equivalente à divergência verificada -, correspondente a
0,73% das despesas de campanha.

Análise conjunta da irregularidades:

Tópico Objeto
Valor (R$) Impacto
Consequência individual
a
Item 5 - Recebimento
de recursos de origem
não identificada
6.000,00
2,34%
Ressalva
b
Item 6.3.1 -
Divergência nos
pagamentos
efetuados ao
Facebook Serviços
Online do Brasil e/ou
Dlocal Brasil
Pagamentos Ltda
22.500,00 -
Sem irregularidade
c
Item 6.3.2 - Omissão
de gastos
198,77
0,07%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
d
Item 8.1 -
Inconsistências nas
4.532,31
1,76%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Num. 44034072 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

despesas pagas com
recursos do FEFC e
item 6.2 -
divergência entre as
informações relativas
às despesas,
constantes da
prestação de contas,
e aquelas constantes
da base de dados da
Justiça Eleitoral
Tesouro
e
Item 8.2 -
Inconsistências
no gasto eleitoral do
tipo "cessão ou
locação de veículos"
3.000,00
1,17%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro.
f
Item 8.3 - Gastos
eleitorais do tipo
"combustíveis e
lubrificantes" e
"despesas com
comício"
2.907,21
1,13%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
g
Item 8.4 - Gastos
eleitorais do tipo
"correspondências"
83,10
0,03%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
h
Item 8.5 - Gastos
eleitorais do tipo
"despesas com
pessoal"
3.462,22
1,35%
Irregularidade grave,
com recolhimento
i
Item 8.6 -
Gasto eleitoral do tipo
"locação/cessão de
bens imóveis"
10.000,00 3,9%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
j
Item 8.7 - Gastos
eleitorais do tipo
"materiais de
expediente" e
"eventos de promoção
da candidatura" e item
8.8 - Gastos eleitorais
do tipo "publicidade
por jornais e revistas"
2.011,54
0,78%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
k
Item 8.9 - Gastos
eleitorais do tipo
"serviços prestados
por terceiros"
149,00
0,05%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
l
Item 8.10 - Gastos
eleitorais do tipo
"telefone"
100,00
0,03%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
m
Item 10.1 - Doações
recebidas em data
anterior à data inicial
de entrega da
21.507,24
(receitas)
37.545,16
(despesas)
8,39%
(receitas)
14,64%
(despesas)
irregularidade grave -
Desaprovação, sem
recolhimento
Num. 44034072 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

Observado quadro acima e computadas as falhas detectadas, alcança-se
montante que correspondem a 10,7% das receitas totais e 25,7% das despesas totais,
proporcionalmente e em valores absolutos muito além das balizas fixadas pelo TSE para
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que resulta na
desaprovação das contas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
prestação de contas
parcial, mas não
informadas à época
e item 11.2 - Gastos
eleitorais realizados
em data anterior à
data inicial de entrega
da prestação de
contas parcial, mas
não informados à
época
n
Item 10.2 - Recibos
eleitorais emitidos
após a entrega da
prestação de contas
final
4.000,00
-
Sem irregularidade
o
Item 11.1 -
Divergências entre as
informações relativas
às despesas,
constantes da
prestação de contas
final em exame e
aquelas constantes da
prestação de contas
parcial
1.882,00
0,73%
Irregularidade grave, sem
recolhimento

Total
27.507,24
(receitas)
65.871,31
(despesas)
10,7%
(receitas)
25,7%
(despesas)
Desaprovação, com
determinação de
recolhimento/devolução
de R$ 26.444,15
Num. 44034072 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância'
c o m o v a l o r m á x i m o a b s o l u t o e n t e n d i d o c o m o d i m i n u t o
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos pri
ncípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de MARCIA
SCHIER relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 26.444,15 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, §§ 2º e
3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, § 3º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, da Resolução TSE nº 23.709/2022:

i) nos tópicos "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k" e "l" as datas de pagamento dos
fornecedores, individualmente tomadas;

ii) no tópico "c", a data de emissão da nota fiscal omitida.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44034072 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603695-88.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARCIA SCHIER DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADA:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: MARCIA SCHIER -
Advogados do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534,
FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034072 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 19:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091719025460800000042987058
Número do documento: 24091719025460800000042987058
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:06:26